Tribunal: TJDFT
Processo: 0712374-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712374-64.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: WAGNER ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A DECISÃO WAGNER ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 70365027) que, na execução de título extrajudicial proposta contra DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A, indeferiu o pedido de liberação dos valores depositados judicialmente, nos seguintes termos: “Ciente da petição de ID 230485164. Aguarde-se o trânsito em julgado dos embargos à execução no 0738071- 21.2024.8.07.0001.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O agravante-exequente requer “a antecipação liminar dos efeitos da tutela recursal, inaudita altera parte, para que seja determinada a imediata expedição de alvará em favor da agravante, para levantamento dos valores penhorados e depositados em juízo na execução de origem (honorários advocatícios), comunicando ao Juiz a decisão” (id. 70365023, pág. 28). O Juízo de Primeiro Grau determinou que a expedição de alvará, para levantamento dos valores depositados em Juízo, só deverá ocorrer após o trânsito em julgado dos embargos à execução (0738071-21.2024.8.07.0001). A concessão da antecipação da tutela recursal está condicionada à existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito essencial para ensejar o deferimento da tutela vindicada. Nesta análise inicial, não estão evidenciados os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, notadamente em razão da ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que os valores penhorados estão depositados em conta judicial vinculada ao Juízo de Primeiro Grau. Ademais, há risco de irreversibilidade da medida, §3o do art. 300 do CPC, o que também obsta seja concedida liminarmente. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-executada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 1 de abril de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora